Tribunal: TJDFT
Processo: 0706639-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do paciente, aptas a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, trata-se de dois crimes de roubo, praticados um em seguida do outro, contra cinco vítimas, mediante concurso de agentes, com o uso de uma faca e uma garrafa de vidro e o auxílio material de um veículo. Consta dos autos que, no primeiro roubo, o paciente encostou uma faca na axila de uma das vítimas e o coautor encostou um pedaço de garrafa de vidro no pescoço da segunda vítima. Em seguida, os autores abordaram outras três vítimas, sendo que um deles manteve um objeto pontiagudo nas costas do ofendido e, durante a empreitada, os autores ameaçavam as vítimas.
3. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, que indicam a audácia e o destemor do paciente.
4. Ademais, o paciente responde a outra ação penal pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca e de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, o que evidencia que a sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei, voltando a delinquir.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.